Tribunal: STF
Processo: HC 272747
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.462.651/RO, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO.	
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restrtivas de direitos, pela prática dos crimes de apropriação indébita, por 21 vezes (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), e estelionato (art. 171 do Código Penal). Conforme relatado:
 
[...]
1º FATO
 Entre os dias 14 de outubro de 2014 até 08 de setembro de 2018, na Avenida Amazonas, nº 1239, Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade, o denunciado MARCELO MOREIRA TEXEIRA apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 18.580,88, de que tinha a posse em razão da profissão, por ser funcionário do condomínio vítima, Leonardo da Vinci Spazio Club. 
Consoante apurado, o denunciado era funcionário do condomínio, tendo como funções a realização do pagamento de contas e administração geral, sendo que em razão disso tinha amplo acesso à conta bancária do condomínio. 
Nessa linha, considerando que o denunciado era o responsável pelos pagamentos dos funcionários, inclusive do seu salário, efetuou transferências em quantias superiores as que lhe eram devidas, somando a quantia a maior no salário de R$ 1.220,06, nas quantias e períodos constantes na tabela:
[...]
Além da apropriação feita acima, realizou 14 (quatorze) transferências avulsas da conta bancária do condomínio para sua conta pessoal, totalizando montante de R$ 7.375,93, bem como fez o pagamento da pensão alimentícia do seu filho referente a 08 (oito) meses, totalizando valor de R$ 5.484,89.
2º FATO
No período de tempo compreendido entre agosto de 2015 e setembro de 2016, na Avenida Amazonas, nº 1239, Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta cidade, o denunciado MARCELO MOREIRA TEXEIRA, obteve para si, vantagem ilícita, no valor total de cerca de R$ 10.800,00 em prejuízo da vítima Condomínio Leonardo da Vinci, induzindo e mantendo em erro, mediante o ardil descrito adiante a empresa Brasil Digital.
Conforme consta nos autos, o denunciado, aproveitando-se da qualidade de funcionário do Condomínio, alugou, sem a autorização necessária, a parte superior do prédio para a empresa Brasil Digital instalar 20 antenas de transmissão de dados, pela quantia mensal de R$ 600,00, valor este que era depositado diretamente na conta bancária de MARCELO.
[...]

O Tribunal de Justiça do  Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula 182 do STJ. 
6. A defesa não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrassem a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão recorrida, nem demonstrou distinção entre a matéria dos autos e a utilizada para justificar a aplicação da Súmula 83 do STJ. 
7. A decisão recorrida foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.

Foram opostos, na sequência, três Embargos de Declaração, todos rejeitados, sendo que, no último deles, houve “determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, e baixa dos autos à origem”.
Nesta ação, alega-se, em síntese: 

(a) “este Pretório Excelso já assentou que a existência de trânsito em julgado não impede a concessão de ordem de ofício para garantir a análise do ANPP, dada a natureza híbrida da norma. A via do habeas corpus revela-se, portanto, como o instrumento idôneo e célere para restaurar a legalidade estrita e garantir que o Paciente não seja submetido a uma execução de pena que pode ser evitada pela via negocial”; e
(b) “O trânsito em julgado "ficto" ou antecipado não possui o condão de convalidar uma negativa de prestação jurisdicional que ignora a ratio decidendi do HC 185.913/DF [...], que pacificou a controvérsia sobre a retroatividade do ANPP”. 

Ao final, requer-se a concessão da ordem para “determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, em observância à tese fixada no HC 185.913/DF, converta o julgamento em diligência para que o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) se manifeste motivadamente sobre a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Paciente”. 
É o relatório. Decido.

Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da  Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 

Assim, nos termos da tese fixada por esta SUPREMA CORTE, mostra-se inviável, na presente hipótese, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.
Por outro lado, evidenciado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não configura constrangimento ilegal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
(ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 

No mesmo sentido: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente